Tribunal: TJBA
Processo: 8088788-59.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088788-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DE ALMEIDA ROCHA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AFASTAMENTO. ATO INTERRUPTIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELA APLB. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Caso em exame

A Apelante ajuizou execução individual de sentença coletiva transitada em julgado nos autos do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001, buscando a incorporação de diferenças de remuneração decorrentes da conversão da URV em seus vencimentos, bem como o pagamento de valores retroativos.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva sob o fundamento de que a ação individual foi protocolada em
2
1
.0
5
.
2025
, ultrapassando o quinquênio legal contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 21/01/2018, que findaria em 21/01/2023.

Discute-se no recurso a ocorrência ou não da prescrição da pretensão do Apelante, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento de protesto judicial interruptivo pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o ajuizamento da ação cautelar de protesto pelo sindicato da categoria, antes do termo final do prazo prescricional, interrompeu o lapso quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva; e (ii) estabelecer, em caso positivo, se a ação individual de execução foi ajuizada dentro do novo prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão executiva contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva de conhecimento, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.
O trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, e o prazo prescricional quinquenal para a execução individual se encerraria em 21/02/2023.

O ajuizamento da Ação Cautelar Incidental de Protesto para Interrupção da Prescrição pelo sindicato da categoria em 23/01/2023, antes do termo final, constitui causa interruptiva da prescrição (art. 202, I e II, do Código Civil).
Interrompido o prazo prescricional por protesto judicial contra a Fazenda Pública, o lapso recomeça a correr pela metade, ou seja, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e o art. 9º do Decreto nº 20.910/32.

O novo prazo prescricional de dois anos e meio se estendeu até 24/07/2025.
A ação individual de execução, ajuizada em
2
1/05/2025
, é tempestiva, pois foi protocolada dentro do prazo prescricional reduzido.
Anula-se a sentença que reconheceu a prescrição, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento e julgamento do mérito, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese(s) de julgamento:

O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.
Interrompido o prazo prescricional pela propositura de protesto judicial contra a Fazenda Pública, o novo lapso volta a correr pela metade, correspondente a dois anos e meio, contados do último ato processual da causa interruptiva.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º e art. 9º; Código Civil, art. 202, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2, DJe 29/03/2022; STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019. TJBA, Apelação nº 8068660-18.2025.8.05.0001, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088788-59.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIA MARIA DE ALMEIDA ROCHA LIMA SANTOS
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à origem
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)